Tribunal: STF
Processo: ARE 1447984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. ESTELIONATO. CONSELHO DISCIPLINA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei nº 6.477/77 estabelece que o Conselho de Disciplina é destinado a julgar a incapacidade dos praças da Policia Militar do Distrito Federal acusados de conduta irregular. 



    2. Em análise a todo arcabouço probatório, verifica-se que o Conselho de Disciplina fora devidamente instaurado, o apelante devidamente citado, oportunizada defesa, ouvidas todas as testemunhas e deliberado pela incapacidade de permanecer nas fileiras da corporação. 



    3. Interposto recurso ao Governador, este fora devidamente indeferido. Assim, apesar das alegações de cerceamento de defesa, verifica-se que todo o processo administrativo foi regular respeitando todos os dispositivos legais e constitucionais. 



    4. Não compete ao judiciário adentrar no mérito administrativo, assim, ausente qualquer ilegalidade, a decisão administrativa deve ser mantida. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida” (fl. 2, e-doc. 22). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. POLICIAL MILITAR. ESTELIONATO. ATO DE EXCLUSÃO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. REFORMA. DISCRICIONARIEDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROVENTOS. RESERVA REMUNERADA. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 



    1 . Omisso o acórdão que não analisou o pedido do apelante de manutenção dos proventos mesmo após exclusão das fileiras da Polícia Militar. 



    2. No caso dos autos, o embargante foi excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, por prática de ato de estelionato, sendo incabível a manutenção dos proventos, pois o artigo 23 da Lei a Lei n. 10.486/2002 estabelece que será cassada a situação de inatividade do militar que tiver praticado falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina, quando em atividade, momento em que cessará o direito à percepção dos proventos. Precedentes. Acórdão integralizado. 



    3. Ausente omissão em relação a impossibilidade de exclusão do embargante das fileiras da Polícia Militar, tendo o recurso analisado as questões sob o prisma de todos os princípios constitucionais. 



    4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado” (fl. 2, e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, o inc. XXIV do art. 7º e o art. 194 da Constituição da República (e-doc. 26). 



    Afirma que “a aposentadoria é um direito daquele trabalhador que alcançou a inatividade remunerada por ter se dedicado por um limite de tempo de serviço definido em lei ao trabalho. Foi o caso do Recorrente. Apesar de ter se envolvido com os fatos que o levaram à exclusão, já havia reunido todos os requisitos para a concessão de sua aposentadoria. Tendo sido o ato de passagem para a reserva um ato jurídico perfeito” (fl. 16, e-doc. 26). 



    Argumenta que “o ato administrativo que cassou os proventos amparado no Parágrafo Único do art. 23 da Lei 10.486/2002 deve ser revisto, uma vez que inconstitucional, por força do inciso XXIV do art. 7º e do art. 194, ambos da Constituição Federal” (fls. 16-17, e-doc. 26).



    3. O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela ausência de prequestionamento (e-doc. 28).



    O agravante sustenta que “o recurso merece ser conhecido, estando a matéria devidamente prequestionada, com indicação de repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 30). 



    4. Em 16.7.2023, a Ministra Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem para que fosse adotado o procedimento cabível em relação ao parcial enquadramento no Tema 660 da repercussão geral (e-doc. 34).



    O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos a este Supremo Tribunal porque “salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a inadmissão do apelo extremo se deu em virtude de ausência de prequestionamento das questões constitucionais arguidas pelo recorrente” (fl. 10, e-doc. 37).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Verifico, inicialmente, que a decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário, no item relativo à alegação de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, pelo enquadramento no Tema 660 da repercussão geral. 



    Esse fundamento não foi objeto de agravo interno, tampouco tendo sido objeto de impugnação neste agravo, o que seria processualmente incabível.



    6. Subsiste o fundamento de ausência de prequestionamento, que afasto por ter o agravante arguido nos embargos declaratórios o tema constitucional objeto do recurso extraordinário.



    Todavia, a superação desse óbice não aproveita ao agravante, a quem não assiste razão jurídica.



    7. No voto condutor do acórdão, o Desembargador Relator assentou:



    “O embargante alega que o julgado padece de vícios de omissão, pois não avaliou a punição administrativa à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que dívidas não são motivo para a cassação da reforma do policial (i) e que o acórdão não analisou seu pedido de, caso mantida a cassação, seja sejam mantidos os proventos, uma vez que o fato gerador foi o tempo de contribuição com o sistema próprio de previdência militar, invocando o inciso XXIV do artigo 7º e o artigo 194, da Constituição Federal. (...)



    O embargante aponta, ainda, que o voto condutor do acórdão deixou de se manifestar quanto seu pedido de manutenção dos proventos, pois o fato gerador foi o tempo de contribuição com o sistema próprio de previdência militar. 



    Com razão, pelo que passo a saná-la. 



    Sobre o tema, a Lei nº 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu artigo 23, que será cassada a situação de inatividade do militar que tiver praticado falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina, quando em atividade: (...).



    Tal situação amolda-se ao caso em exame, ao passo em que, a exclusão do autor das fileiras da PMDF, se deu a bem da disciplina, nos termos do art. 2º, inciso I, alínea ‘c’, c/c art. 13, inciso IV, alínea ‘b’, da Lei nº 6.477/1977: (...).



    Conclui-se, portanto, que juridicamente possível e plenamente viável até mesmo a cassação da situação de inatividade e cessação dos proventos do militar que tiver praticado infração disciplinar punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina durante a atividade. (...).



    Portanto, incabível seu pedido de manutenção dos proventos após ter sido excluído das fileiras da Polícia Militar por prática de ato de estelionato” (fls. 3-11, e-doc. 24).



    O exame da pretensão do agravante sobre a manutenção dos proventos de aposentadoria exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.486/2002 e 6.477/1977). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DE POSTO E PATENTE. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.363.516-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.4.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.197.842-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVII E LVII, 41, § 1º, I, E 142, § 3º, VII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (ARE n. 1341486-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora